Tribunal: TJDFT
Processo: 0747488-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747488-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO RECICLE A VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53162879) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de ASSOCIACAO RECICLE A VIDA ante decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e pedido liminar de tutela antecipada, processo número 0739683-28.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada, determinando que a Agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, e de aplicar multas por ultrapassagem de demanda nas próximas faturas, até a resolução da lide, voltando a cobrar da mesma mensalmente os valores cobrados na média dos consumos anteriores a dezembro de 2022, nos seguintes termos (ID 173027162 na origem): A parte autora requer tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como se abstenha de imputar quais multas por ultrapassagem de demanda nas próximas faturas, até a resolução da lide, e altere a demanda da requerente para 500 KW. Requer ainda que a ré não desligue a energia da Requerente, que presta serviço essencial por meio de contrato, sob pena de multa diária. A prova dos autos demonstra que depois da mudança do medidor houve substancial aumento dos valores, de forma que é necessária perícia para constatar se o medidor encontra-se com defeito. Assim, para não prejudicar o consumidor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, e de aplicar multas por ultrapassagem de demanda nas próximas faturas, até a resolução da lide, voltando a cobrar da mesma mensalmente os valores cobrados na média dos consumos anteriores a dezembro de 2022, devendo comprovar o cumprimento da tutela de urgência no prazo da contestação, sob pena de multa. Cite-se. A Agravante alega em suas razões recursais que houve a perda superveniente de objeto, tendo em vista que a liminar deferida na origem está sendo cumprida. Além disso, afirma que inexistem os requisitos para o deferimento da liminar em favor da Agravada, entendendo que a cobrança corresponde ao consumo real e que a Agravada tem ultrapassado a demanda contratada desde janeiro de 2023. Com isso, suscita má-fé por parte da Agravada em pretender se esquivar do pagamento do que excede em termos de contratação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento da lide. No mérito, requer a reforma da decisão. Recolhimento de preparo realizado (ID 53162881). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, havendo recolhimento de preparo (ID 53162881). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Trata-se de declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e pedido liminar de tutela antecipada em face do que a Agravada entende como cobrança excessiva por parte da Agravante em face do consumo de uma subestação que foi aprovada pela Neoenergia, e teve iniciado o seu funcionamento em fevereiro de 2022. Há notícia dos autos da troca de medidor de energia da Agravada em 28/12/2022, sob a alegação de que o medidor anterior não estaria comunicando com a central e, que a partir de então, o novo medidor passaria a realizar a leitura por telemetria (monitoramento do consumo de forma remota), assim, não haveria a necessidade do deslocamento de funcionários ao local para proceder com a medição do consumo de energia. Esse cenário teria ensejado a cobrança de faturas de consumo excessivo, em relação ao que se insurge a Agravante, por entender que, de fato, trata-se de cobrança legítima em face de consumo real. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Inicialmente, não se trata de perda de objeto em face de cumprimento de decisão liminar, uma vez que a manutenção do serviço só está se operando em face do resguardo judicial. Além disso, não assiste razão à Agravante quanto à inexistência dos requisitos para a tutela, uma vez que o magistrado observou a necessidade de se empreender ao exame probatório. Assim, existe um pano de fundo de natureza fático-probatória que não pode ser suprido documentalmente e em cognição sumária. No caso, discute-se o efeito de eventual troca de equipamento na mensuração do consumo. Não há que se falar, ainda, em perigo de dano à Agravante, na medida em que os efeitos da tutela de urgência não são irreversíveis. Caso ao final da lide seja o pedido julgado improcedente, será restabelecido o direito da fornecedora de efetuar a cobrança suspensa, com a atualização monetária devida e, se for o caso, suspensão no fornecimento. Logo, não é possível reconhecer o alegado perigo de dano. Há perigo de dano reverso, uma vez que se trata de serviço essencial. Além disso, não entendo existir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que não se tem notícia dos autos de gravame concreto, a ser suportado pela parte agravante, pois não existem nos autos qualquer indício ou evidência nesse sentido. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não subsiste a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais de plano e pronto. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 13:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador